Tribunal: CARF
Processo: 19515.720265/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720265/2011-17
ACÓRDÃO
1003-004.539 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PRAZO DECADENCIAL.
CONTAGEM. TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A partir da entrega da declaração de compensação, a Autoridade Fiscal já
pode exercer sua competência fiscalizatória, verificar a ocorrência de
compensação não declarada e, com isso, aplicar a penalidade prevista no
artigo 18 da Lei no 10.833/03. Diante disso, nos termos do art. 173, I, do
CTN, o prazo decadencial deve ser contado a partir do “primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”,
ou seja, do primeiro dia do exercício seguinte à transmissão da declaração
de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.539 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720265/2011-17
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de multa isolada em razão de
compensação considerada não declarada nos autos do Processo Administrativo no
19679.004859/2005-66, nos termos do art. 18 da Lei n° 10.833/2003.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
em 19/05/2005, havia protocolado compensação para saldar os valores referente à IRJ e CSLL
referentes ao mês de março de 2005, através dos Pedidos de Restituição e Declaração de
Compensação número 24174.30675.120106.1.3.04-7436 e 35657.79999.120106.1.3.04-0070; (ii)
retificou a DCTF de março de 2003, para informar que não havia débitos de IRPJ e CSLL no período,
o que igualmente se extrai de sua DIPJ; (iii) efetuou o cancelamento da PER/DCOMP número
35657.79999.120106.1.3.04-0070
através
do
Pedido
de
Cancelamento
número
14950.99658.290307.1.8.04-0366 e também da PER/DCOMP 24174.30675.120106.1.3.04-7436;
(iv) a escrituração contábil elaborada de acordo com os preceitos legais faz prova em favor do
contribuinte; (v) o erro de fato no preenchimento de declarações não pode gerar o pagamento de
multa isolada.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
Exigência de Multa Isolada - Compensação Não Declarada
Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, alegando, em resumo,
que: (i) em 23/02/2006 a Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório expedido pela Divisão
de Orientação e Análise Tributária (DIORT) em 12/01/2006, no qual a compensação foi
considerada não declarada por ter sido apresentada em meio eletrônico, nos termos dos artigos
26 e 76 da Instrução Normativa SRF no 460/2004; (ii) exercício de 2007, foi realizada uma revisão
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.539 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720265/2011-17
3
fiscal-tributária pela Recorrente, onde se constatou, dentre outros fatos, a inexistência de saldos a
pagar de IRPJ e CSLL referentes ao mês de março de 2005, o que levou à retificação de sua DIPJ e
DCTF; (ii) não foi comprovada a falsidade da declaração e tampouco a má fé da Recorrente, a
ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 18 da Lei no 10.833/03; (iii) não ficou demonstrado
o enquadramento do crédito mencionado na declaração de compensação nas hipóteses previstas
no inciso II do § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, tendo em vista que o mesmo decorre do
pagamento indevido de tributos federais; (iv) não se pode atribuir a multa isolada pela
compensação não declarada pelas autoridades fiscais, considerando que o contribuinte
demonstrou a inexistência dos referidos débitos por meio da retificação da DCTF referente ao mês
de março de 2005; (v) a retificação da DCTF demonstra que não houve falsidade na declaração de
compensação apresentada pela Recorrente, tendo em vista que ela mesma, por equívoco na
apuração do IRPJ e da CSLL referente ao mês de março de 2005, foi induzida a declarar o débito
por meio dos respectivos lançamentos na DCTF original; (vi) não pode prevalecer a multa aplicada,
eis que em flagrante violação ao princípio da proporcionalidade; (vii) a multa em questão, viola
não apenas o princípio da razoabilidade, mas também o do não-confisco, cuja proteção se estende
às penalidades pecuniária.
Iniciado o julgamento, em sede de sustentação oral, sustentou o patrono da
Recorrente a decadência da multa ora em exigência, tendo em vista o transcurso de mais de 5
anos entre a transmissão da declaração de compensação e a imputação da penalidade ora em
discussão.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 14.09.2018 e, em 24.09.2018, consultou o referido documento (fl. 91).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
O recurso voluntário, por sua vez, foi interposto em 23.10.2018. Diante disso, tendo
em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso
voluntário ora em análise.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.539 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720265/2011-17
4
II – MÉRITO
Discute-se nos presentes autos a aplicação da multa isolada prevista no artigo 18 da
Lei no 10.833/03 em razão de compensação considerada não declarada. Eis a redação do referido
dispositivo:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6 a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
Vê-se, portanto, que a referida penalidade será aplicada em, basicamente, duas
hipóteses: (i) compensação não homologada quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo; e (ii) compensação considerada não declarada, como é o caso
ora em discussão.
A Recorrente protocolou a compensação, que foi considerada não declarada nos
autos do Processo Administrativo no 19679.004859/2005-66, em 19.05.2005 (cf. Termo de
Contratação, fl. 3). E, posteriormente, foi intimada da lavratura do auto de infração para a
exigência da multa ora em discussão, em 31.05.2011 (fl. 21).
O prazo decadencial é regido pelo parágrafo 4o do art. 150, bem como pelo inciso I
do art. 173, ambos do CTN e, da interpretação conjunta de tais dispositivos, se extrai que, nos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo decadencial de 5 anos é contado da
data da ocorrência do fato gerador, em regra, quando houver recolhimento, ainda que parcial, do
tributo em questão e não for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação; por outro
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.539 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720265/2011-17
5
lado, quando não houver recolhimento antecipado, for comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação ou se tratar de imputação de penalidade, a contagem do prazo decadencial se dá a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que, a partir da entrega da
declaração de compensação, em 19.05.2005, já poderia a Autoridade Fiscal exercer sua
competência fiscalizatória e verificar que se tratava de hipótese de compensação não declarada e,
com isso, aplicar a penalidade prevista no artigo 18 da Lei no 10.833/03.
Diante disso, nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial deve ser
contado a partir do “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado”, isto é, 01.01.2006. E, como a Recorrente foi intimada do auto de infração para
exigência da multa ora em discussão apenas em 31.05.2011, está decaído o direito de o Fisco
exigir a referida penalidade.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 178
DF CARF MF
Original